Tribunal: TJSP
Processo: 2254410-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação cautelar - Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita - Inconformismo – Agravante que interpôs recurso objetivando a concessão do benefício – Impossibilidade – Agravante que, apesar de intimada a apresentar documentos que comprovassem sua hipossuficiência, quedou-se inerte – Deserção caracterizada - RECURSO NÃO CONHECIDO.